Tribunal: TJBA
Processo: 8141557-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141557-20.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IGUATEMI CONSTRUCOES LTDA e outros Advogado(s): APELADO: PATRICIA CRUZ SANTOS e outros (2) Advogado(s):STEFANIE GUSMAO COSTA SOUZA, DEBORA SERAPIAO SCHINDLER LEITE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Iguatemi Construções Ltda. e Sandro Mota Vasconcellos contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir contrato de compra de imóvel na planta, condenando a construtora à restituição dos valores pagos, ITIV, multa contratual, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor (02) e verbas sucumbenciais, em razão do atraso superior a 05 (cinco) anos na entrega do empreendimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por edital diante da alegada ausência de esgotamento das diligências para localização dos réus; (ii) estabelecer se a cumulação de multa contratual com juros moratórios configura bis in idem; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é excessivo e deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de origem esgota as tentativas de localização dos réus mediante pesquisas em sistemas eletrônicos (ID 99567183), legitimando a citação por edital como medida excepcional, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. 4. A ausência de publicação na plataforma do CNJ à época não invalida o ato citatório, diante da inexistência de implementação neste e. Tribunal de Justiça. 5. O edital de citação observa os requisitos legais, afastando a alegação de nulidade e garantindo a regularidade do processo. 6. A cumulação de multa contratual com juros moratórios não configura bis in idem, por incidirem sobre fatos geradores diversos e possuírem finalidades distintas, não havendo violação ao Tema 970 do STJ. 7. Os juros de mora possuem natureza jurídica distinta da cláusula penal moratória. Enquanto a cláusula penal visa pré-fixar as perdas e danos decorrentes do atraso no cumprimento da obrigação principal, os juros de mora têm a função penalizar o devedor pela demora no pagamento da quantia devida, desde a data da citação, conforme corretamente aplicado na sentença. 8. O atraso superior a 05 (cinco) anos na entrega do imóvel extrapola o mero inadimplemento contratual, cujo empreendimento sequer foi entregue até o ajuizamento da ação, configurando dano moral indenizável. 9. O valor fixado a título de danos morais de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais para cada autor (02), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à gravidade do dano e à função pedagógica da condenação. 10. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 85, §§2º e 11, 256, §3º, 257 e 487, I. Jurisprudência relevante citada*: STJ, Tema 970; TJ-PR, Apelação nº 0006524-76.2023.8.16.0069, Rel. Desª. Josely Dittrich Ribas, j. 24.04.2025; TJ-MG, AI nº 1132742-61.2025.8.13.0000, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 28.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8141557-20.2020.8.05.0001, em que figuram como apelantes IGUATEMI CONSTRUÇÕES LTDA. e SANDRO MOTA VASCONCELLOS, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA no uso da atribuição de curador especial e apelados PATRICIA CRUZ SANTOS e ALLAN SOUSA DE JESUS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto por IGUATEMI CONSTRUÇÕES LTDA. e SANDRO MOTA VASCONCELLOS, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA no uso da atribuição de curador especial, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239